Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711073-72.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Deve o credor devolver em dobro o valor pago se a cobrança é decorrente de erro injustificável. 2. Não existindo prova de que houve ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, inexiste dano moral. 3. Deu-se parcial provimento aos apelos dos autores e da ré. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 227 da Súmula do STJ, defendendo a condenação da parte recorrida ao pagamento dos danos morais sofridos em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, resultando em uma péssima imagem da administradora financeira do condomínio perante os seus clientes e seus funcionários; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição dos honorários advocatícios. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID 33173761). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Tampouco cabe dar trânsito ao apelo fundado na salientada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 86 do Código de Processo Civil, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, referentes à existência de danos morais, bem como a indevida distribuição dos honorários advocatícios, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 570 da Súmula do STJ. Isso porque, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532 (ID 33173761). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005